Tribunal: TJBA
Processo: 8013522-62.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N. 8013522-62.2021.8.05.0080 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: NOBERTO FEITOSA DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA: DANILO MATTOS FERNANDES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: SAMIRA JORGE ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO NO ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/2003, A UMA PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SANÇÃO CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO VALOR DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS A ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA COM DESTINÇÃO SOCIAL, A SEREM DEFINIDAS EM SEDE DE EXECUÇÃO. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INACOLHIMENTO. AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE AGIRAM AMPARADOS EM FUNDADAS RAZÕES PARA SE CONCLUIR QUE O APELANTE SE TRATAVA DA PESSOA QUE PORTAVA ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, OBSERVANDO AS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E DO AUTOMÓVEL – CONCRETAS E PRECISAS -, FORNECIDAS ATRAVÉS DE DENÚNCIA ANÔNIMA AO CENTRO INTEGRADO DE COMUNICAÇÕES – CICOM. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPPB. PRECEDENTES DO STJ: AgRg no RHC n. 164.112/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022 E HC n. 987.563/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025. PRELIMINAR REJEITADA. 2) FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 231 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 8013522-62.2021.8.05.0080, em que figura como Apelante Noberto Feitosa e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, os eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM em rejeitar a preliminar aventada e, no mérito, negar provimento ao recurso , conforme certidão de julgamento. Salvador, .